Tribunal: TJES
Processo: 0003576-04.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003576-04.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELIA MARQUES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0003576-04.2017.8.08.0035

RECORRENTE/EMBARGANTE:
REGINA CELIA MARQUES

RECORRIDO/EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. IRDR DO TJES. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em linha com a tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), negou provimento ao recurso da servidora, mantendo a improcedência do pedido de incorporação da gratificação de produtividade. A embargante aponta supostos erros materiais e omissão na análise dos requisitos para a exceção prevista na modulação de efeitos do IRDR.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à análise do enquadramento da servidora na regra de exceção que permite a incorporação da gratificação a servidores inativos.

III. Razões de decidir

Inexistem os vícios apontados. O acórdão aplicou corretamente a tese vinculante firmada pelo TJES, concluindo que a servidora não comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos para a incorporação da verba (aposentadoria antes de 24.11.2021 e recolhimento de contribuição previdenciária sobre a gratificação ao longo da carreira). As alegações da embargante sobre a responsabilidade pelo recolhimento, a possibilidade de retenção futura e a suposta falha na análise da prova documental configuram mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0033536-47.2016.8.08.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REGINA CELIA MARQUES
(ID 17426993) contra o acórdão (ID 17391324) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a improcedência do pedido de incorporação de gratificação de produtividade.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erros materiais, alegando que: a) o acórdão se baseou na premissa equivocada de que o juízo de primeiro grau já teria analisado a ausência de contribuição previdenciária, matéria que, segundo afirma, não foi abordada na sentença; b) há prova de contribuição previdenciária nos autos, e o futuro recolhimento sobre o precatório deveria ser considerado; c) a ausência de recolhimento, se ocorrida, seria de responsabilidade do Município, que não pode se beneficiar da própria torpeza.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar os vícios, com a anulação do acórdão e retorno dos autos à primeira instância, ou a suspensão do feito.

Intimado (ID 19453739), o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
apresentou contrarrazões (ID 19916848), defendendo a inexistência dos vícios apontados e o caráter meramente infringente do recurso, pugnando por sua total rejeição.

É o relatório. Passa-se à fundamentação e ao voto.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

No presente caso, a embargante aponta supostos erros materiais no acórdão que, aplicando a tese firmada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo no
IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000
, manteve a sentença de improcedência.

Contudo, não vislumbro a ocorrência de qualquer vício.

O primeiro argumento, de que o acórdão partiu de premissa equivocada ao mencionar a análise do juízo de primeiro grau sobre as contribuições, não configura erro material. O ponto central da decisão desta Turma Recursal foi a aplicação da tese vinculante do IRDR e a constatação, com base no conjunto probatório dos autos, de que a parte autora não logrou comprovar o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela modulação de efeitos — notadamente o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a gratificação ao longo da carreira. A referência ao julgado de piso foi meramente acessória, não constituindo o fundamento determinante da decisão.

As demais alegações — de que há provas nos autos, de que o recolhimento ocorrerá no precatório ou de que a responsabilidade pela falta de recolhimento seria do Município — revelam nítido inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e representam uma tentativa de rediscutir o mérito da causa. A análise do acervo probatório e a sua conformação com a tese jurídica aplicável são questões de mérito, exaustivamente apreciadas no julgamento do recurso.

A via estreita dos embargos não permite uma nova valoração das provas ou a alteração do entendimento firmado. A pretensão da embargante é, na verdade, a reforma do julgado, o que é incabível por meio deste recurso, salvo em situações excepcionalíssimas, o que não é o caso dos autos.

Portanto, por não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)